Tribunal: TJMT
Processo: 1034272-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034272-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Provas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.854.042-27 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 406.291.041-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, visando à anulação de decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de dependência química em ação penal na qual o acusado responde por furto qualificado (art. 155, §4o, II, do Código Penal). A defesa sustenta que haveria indícios suficientes de transtornos mentais e dependência química, requerendo a instauração do incidente com suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental afronta o art. 149 do Código de Processo Penal e se o indeferimento sem a realização do exame configura cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 149 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz determinará a instauração do incidente de insanidade mental apenas quando surgirem indícios de inimputabilidade ou incapacidade de defesa decorrentes de estado patológico, sendo imprescindível a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.

4.

A instauração do incidente não é automática nem obrigatória mediante simples requerimento da defesa, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da perícia com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a mera alegação de dependência química não gera presunção de incapacidade ou inimputabilidade, devendo haver prova mínima de comprometimento da higidez mental (AgRg no RHC n. 214.548/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025).

6.

Nos autos, o acusado demonstrou plena consciência de seus atos tanto na fase policial quanto em juízo, situando-se no tempo e no espaço e descrevendo detalhadamente a prática do crime e o destino dos objetos subtraídos.

7.

O magistrado, destinatário final das provas, fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido, inexistindo cerceamento de defesa ou ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A instauração do incidente de insanidade mental exige a demonstração de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, não sendo suficiente a mera alegação de dependência química.

2.

Compete ao magistrado avaliar, com base nos elementos dos autos, a necessidade e pertinência da perícia, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento devidamente fundamentado.

3.

Não há constrangimento ilegal quando a decisão que indefere o incidente de insanidade mental é motivada pela ausência de indícios concretos de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 149; CP, art. 155, §4o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 214.548/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/8/2025; TJMT, N.U 1020224-22.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 03/10/2024; TJMT, N.U 1021686-19.2021.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Izaías de Souza Barbosa
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal no 1010766-44.2023.8.11.0055.

Alega que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal, em decorrência de fatos ocorridos em 15/06/2023.

Informa que, durante audiência de instrução e julgamento realizada em 04/06/2025, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, diante de dúvidas quanto à integridade psíquica do paciente, especialmente em razão de sua condição de dependente químico. Contudo, o Juízo indeferiu o referido pleito.

Sustenta que o paciente apresenta sinais evidentes de transtornos mentais e de dependência química, havendo elementos suficientes que justificam a instauração do incidente de insanidade, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de anular a decisão que indeferiu o pedido, por configurar cerceamento de defesa, bem como, de ofício, determinar a imediata instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química do paciente, em autos apartados, com a consequente suspensão do curso da ação penal originária até a apresentação do respectivo laudo técnico conclusivo.

Sem pedido liminar, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 319319357), as quais foram devidamente prestadas pela magistrada de primeiro grau (Id. 321470878).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra.
Silvana Correa Vianna
, é pela denegação da ordem (Id. 323028370).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
tem como objetivo a anulação da decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de dependência química do paciente, nos autos da ação penal em que ele responde pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, em razão do repouso noturno e do rompimento de obstáculo.

A questão central a ser apreciada reside na análise da existência de elementos probatórios suficientes nos autos para justificar a instauração do incidente de insanidade mental, conforme estabelecido no artigo 149 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 149
. Se, durante a instrução criminal, surgirem indícios de que o réu é inimputável, ou, se, em razão de estado patológico, não for possível a sua defesa plena, o juiz, de ofício ou a requerimento da defesa ou do Ministério Público, determinará a imediata instauração de incidente de insanidade mental
.”

A legislação processual penal estabelece que a instauração de incidente de insanidade mental deve ocorrer sempre que, durante a instrução, surgirem
indícios suficientes de que o réu padeça de alguma doença mental
que possa comprometer sua capacidade de entendimento do caráter ilícito de seu ato ou de se comportar de acordo com esse entendimento.

Com efeito, a instauração do incidente de insanidade mental não é automática pelo simples requerimento da parte se ou pelo fato da pessoa ser dependente químico pelo uso de droga e de substância psicotropico, porque altera temporariamente a função celebral, sendo necessária a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental da pessoa, no caso do paciente que se pretende o benefício da ordem.

A jurisprudência pátria, incluindo a do Superior Tribunal de Justiça, ratifica essa necessidade de "dúvida razoável" sobre a integridade mental do réu para a instauração do incidente. No entendimento consolidado, a simples alegação de transtorno mental ou dependência química não é suficiente para que o incidente seja automaticamente instaurado, sendo necessária a comprovação de que tais condições possam afetar a imputabilidade do acusado.

Em recente decisão, o STJ reiterou que:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. A instauração de incidente de insanidade mental requer dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não foi demonstrado no caso em análise. 7. A alegação de dependência química não implica obrigatoriedade de exame toxicológico ou de insanidade mental, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade com base nos elementos dos autos. 8. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, sendo inviável a revisão dessa conclusão na via eleita. IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental improvido. (...)”.

(AgRg no RHC n. 214.548/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Esse entendimento reforça a necessidade de análise cuidadosa e criteriosa dos elementos constantes nos autos para que o juiz, ao decidir sobre a instauração do incidente de insanidade mental, o faça de acordo com a real existência de indícios robustos e não com base em meras suposições ou alegações.

Na espécie, analisando detidamente os autos, verifico que a impetrante sustenta a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental com base na condição de dependente químico do paciente, apresentando declaração da Casa Terapêutica em que ele realizou tratamento, iniciado em 23/02/2024, ou seja, aproximadamente oito meses após a data dos fatos (15/06/2023).

Observo que o magistrado indeferiu o pedido de instauração do incidente sob o fundamento de que o acusado, em seu interrogatório judicial, demonstrou estar consciente de seus atos, bem situado em tempo e espaço, não havendo nos autos elementos que colocassem em dúvida sua sanidade mental.

De fato, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, o paciente, em seu interrogatório na fase policial, não mencionou que era usuário de entorpecentes, limitando-se a informar que era viciado em cigarro. Na ocasião, demonstrou que agiu com plena consciência de seus atos e com deliberado interesse de subtrair os objetos, tendo inclusive negociado a furadeira com terceiro não identificado e ficado com a serra mármore, que seria usada por ele em seu trabalho.

A motivação do crime, segundo se depreende dos autos, foi a obtenção de lucro próprio a partir da inversão da posse dos bens, seja mantendo o objeto consigo ou vendendo-o para terceiros. Ao ser interrogado em juízo, o acusado novamente deixou claro que tinha plena consciência de seus atos.

Nesse contexto, não vislumbro elementos suficientes que indiquem dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente à época dos fatos. A mera condição de dependente químico, por si só, não é suficiente para justificar a instauração do incidente de insanidade mental, sendo necessária a demonstração de que tal condição afetou sua capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento da prática delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“A instauração do incidente de insanidade mental não é automática, sendo necessária a existência de dúvida plausível quanto à capacidade mental do acusado. Os laudos e prontuários médicos apresentados são insuficientes para demonstrar que, à época dos fatos, o paciente sofria de doença psiquiátrica que comprometeria sua capacidade de entendimento da ilicitude da conduta. O exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz da causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial.(...) 8. Ordem denegada.”
(N.U 1020224-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – INDEFERIMENTO DO PLEITO QUE FUNDAMENTOU-SE NA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO PACIENTE – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA (...) ORDEM DENEGADA. (...) 2. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. (...) 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada”.
(N.U 1021686-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Ademais, o fato de o paciente ter iniciado tratamento para dependência química em fevereiro de 2024, cerca de oito meses após a prática delitiva, não constitui, por si só, elemento suficiente para gerar dúvida sobre sua capacidade de entendimento ou autodeterminação à época dos fatos.

Importante ressaltar que, conforme destacado pelo Ministério Público, não se verifica qualquer nexo causal entre o fato de ser usuário de substância entorpecente e a autoria do crime que está sendo apurado nos autos da ação penal originária. O próprio paciente, em seus depoimentos, demonstrou plena consciência de seus atos, tendo inclusive detalhado a forma como praticou o crime e o destino dado aos objetos subtraídos.

Desse modo, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, uma vez que não há nos autos elementos suficientes que indiquem dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente à época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Izaías de Souza Barbosa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025